Tribunal: STF
Processo: Rcl 82819
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26 “ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 



    À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, “de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico”. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário ao regime fechado até a realização do exame.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão de regime, dispensando-se a realização do exame criminológico, nos seguintes termos (eDOC.02, pp. 26-27, grifei):



    “Quanto ao exame criminológico, considerando que o Superior Tribunal de Justiça julgou caso deste Deecrim (HC 966648/SP), a determinar que, para as condenações anteriores à Lei 14.843/24, não se aplica a exigência do exame criminológico ["... em relação à obrigatoriedade do exame criminológico, a Sexta Turma já afirmou a irretroatividade do art. 112, § 1º, da LEP. Confira-se: ‘[...] 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)’. No mesmo sentido, mudando o que deve ser mudado, menciono as seguintes decisões monocráticas: HC n. 926.021/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 5/8/2024; HC n. 925.335/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe 2/7/2024; HC n. 924.158/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe 1º/7/2024. À vista do exposto, defiro a liminar para, até o julgamento deste habeas corpus, afastar a retroatividade da lei penal mais gravosa e restabelecer os efeitos da decisão do Juiz da VEC (HABEAS CORPUS Nº 966648 - SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 09/12/24"].



    Nestes termos, portanto, não é obrigatório o exame criminológico, mantém-se a avaliação que já foi feita.



    Limitando adequadamente o conteúdo do bom comportamento, leciona Mirabete: “A aferição do mérito porém se refere à conduta global do preso e dela faz parte um acréscimo na confiança depositada no mesmo e a possibilidade de atribuição de maiores responsabilidades para o regime de mais liberdade”.1



    Neste caso, conforme cálculo de penas, o sentenciado alcançou, objetivamente, direito à progressão de regime e, conforme boletim informativo e atestado comprobatório de comportamento carcerário, possui boa conduta carcerária. Além disso, não recebeu parecer desfavorável na avaliação realizada. 



    Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de progressão ao SEMIABERTO ao(à) sentenciado(a) Edilson Gomes dos Santos, CPF: 506.953.668-07, MTR: 1146522-6, RG: 60782993, RJI: 192633706-15, ora recolhido(a) na(o) Penitenciária "João Batista de Santana" - Riolândia.”



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal local cassado a decisão do Juízo da Execução, para determinar o retorno do apenado ao regime fechado e a sua submissão a exame criminológico com base na seguinte fundamentação (eDOC.02, pp. 9-13, grifei):



    “De fato, não se discute que, para o deferimento do benefício de progressão de regime, justamente porque o sentenciado será colocado sob sistema mais brando de vigilância, exige-se, além dos requisitos de ordem objetiva, a segurança do juízo a propósito dos méritos do condenado e da perspectiva de que se adequará ao novo regime de cumprimento de pena. 



    Também é incontroverso que a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (dada pela Lei nº 14.843/24) impõe a realização de exame criminológico, mas o Magistrado, mesmo antes de tal inovação, tendo dúvidas a propósito da presença dos requisitos de ordem subjetiva, podia e devia determinar a realização de exame criminológico, instrumento capaz de aferir os méritos do condenado.



    Nesse sentido, aliás, o teor da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada”.



    No caso dos autos, segundo apontam os cálculos de pena constantes dos autos, o agravante foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e ocultação de cadáver ao cumprimento da pena total de 16 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, com vencimento previsto para 15/05/2035 (fls. 10/12), tendo apresentado atestado de bom comportamento carcerário (fls. 149 dos autos originários, acessados por meio do sistema informatizado SAJ).



    Entretanto, razão assiste ao Ministério Público quando sustenta a temeridade da concessão de benefício de maior amplitude ao sentenciado que se encontra condenado por crime hediondo, que causou a morte da vítima e envolveu o emprego de comparsa menor de idade para efetivação do delito (fls. 10/12) sem a verificação, com maior profundidade, de sua aptidão para o retorno gradativo ao convívio em sociedade.



    Vale dizer, uma vez que há condenação por crimes de considerável gravidade, revela-se necessária a realização do exame criminológico, a fim de que não pairem dúvidas sobre as reais condições de reinserção social do condenado, principalmente porque, no regime semiaberto, a vigilância é menos rígida e o indivíduo tem condições de sair e conviver, de alguma forma, em sociedade.



    E, como se sabe, o exame criminológico constitui importante ferramenta de análise do requisito subjetivo para progressão de regime e livramento condicional, pois apresenta, de forma bastante contundente e detalhada, aspectos relevantes acerca da personalidade do indivíduo, “destinados a construir um prognóstico de periculosidade, isto é, sua tendência a voltar à vida criminosa” (Nucci, Guilherme de Souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 928).



    (...)



    Observe-se, por outro lado, que a decisão do Col. Superior Tribunal de Justiça citada pelo d. Juízo como fundamento para sua decisão (Habeas Corpus nº 966.648/SP), não tem maior aplicação no caso concreto, pois a realização do exame criminológico, por aqui, não decorre da aplicação direta da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 14.843/24, mas sim das circunstâncias do caso concreto, que apontam para a necessidade de aferir com maior cuidado os méritos do sentenciado.



    Ademais, cumpre esclarecer que referido julgado não diz respeito ao presente caso especificamente, já que, conforme consulta ao sistema daquela Corte Superior, o habeas corpus em questão tem outro indivíduo como paciente, de maneira que as determinações ali estabelecidas permanecem circunscritas à pessoa beneficiada com o remédio constitucional e não são vinculantes, já que não têm efeito erga omnes.



    Assim, sem a necessária verificação da efetiva capacidade de adaptação ao regime mais brando, a progressão, por certo, não pode ser deferida sem as devidas precauções.



    Bem por isso, o provimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do caso concreto.”



    A decisão reclamada, por sua vez, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea no acórdão acima transcrita, apontou o seguinte (eDOC.02, pp. 97-100, grifei):



    “Da leitura dos trechos acima, observa-se que a circunstância decisiva para a exigência da avaliação prévia consiste na gravidade do delito praticado pelo paciente, no caso, um crime de homicídio qualificado, que contou com o envolvimento de menor de idade para a consumação.



    Sobre o tema, colhe-se o enunciado da Súmula Vinculante n. 26/STF:



    "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."



    Ainda sobre o tema, a Súmula n. 439 desta Corte Superior dispõe que: 



    "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."



    (...)



    Ademais, não se desconhece das alterações promovidas pela Lei n. 14.843 /2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime prisional, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no HC 240.770, de relatoria do e. Ministro André Mendonça, firmou orientação no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico - como pressuposto subjetivo à progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais -, deve ser aplicada apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, considerando que as alterações por ela promovidas têm natureza de reformatio legis in pejus.



    (...)



    Com igual orientação, as decisões monocráticas proferidas no HC n. 948.542, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de , no HC 01/10/2024 n. 948.950, Ministra Daniela Teixeira, DJe de e no HC n. 949.127, Minis 01/10/2024 tro Ribeiro Dantas, DJe de . 03/10/2024.



    Desse modo, não sendo possível a aplicação da Lei n. 14.843/2024 ao caso concreto e, diante da inidoneidade do fundamento utilizado para condicionar a análise da progressão de regime à prévia realização de exame criminológico pelo paciente, em que foi invocada a gravidade do delito praticado, resta evidenciado o constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração, mas concedo a ordem de de ofício, para restabelecer a decisão do habeas corpus, Juízo das Execuções que concedeu a progressão ao regime semiaberto ao paciente, sem necessidade do exame criminológico.”



    A decisão reclamada não merece reparo.



    Como bem apontado pelo Ministro Relator do STJ, a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, visto que decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena do reclamante.



    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado por crime de natureza grave e mencionar a pena privativa de liberdade a cumprir, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



    Nesse sentido, colaciono trecho do valoroso parecer da PGR apresentado no âmbito do STJ (eDOC.02, p. 92):



    “No caso concreto, apesar de o requisito objetivo da progressão de regime ter sido implementado e o apenado possuir atestado de bom comportamento carcerário, o Tribunal de Justiça entendeu que não havia elementos suficientes para atestar o requisito subjetivo. 



    Todavia, não foi apresentada fundamentação idônea para obstar a progressão de regime. Foi atestado o bom comportamento do apenado e a inexistência de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena (fls. 76 e 78). A gravidade dos crimes praticados e o tempo de pena a cumprir, quando ausentes outras circunstâncias que desaconselham a progressão de regime, não constituem motivação idônea para a negativa do benefício.”



    Ademais, importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação da Lei nº 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218440 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 05-10-2022 - grifei)



    Ante o exposto, a decisão reclamada está em conformidade com a Súmula Vinculante 26, pois determinou a dispensa do exame criminológico determinado a partir de fundamentação despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante.



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular.



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente